Tribunal: TJMT
Processo: 1014093-02.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1014093-02.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator:
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VALDIR SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 038.208.191-93 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO FAQUINELLO - CPF: 503.340.001-06 (VÍTIMA), J. V. D. F. S. - CPF: 086.181.881-40 (TERCEIRO INTERESSADO), N. G. B. D. F. (VÍTIMA), ELIZANDRA APARECIDA DE FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP, POR QUATRO VEZES), NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PACIENTE COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL QUE CAUSA LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303, § 2º, CTB), EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) E AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305, CBT) – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ILEGALIDADE DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA POR AUTORIDADE POLICIAL NO CURSO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 311 DO CPP – POSTERIOR REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A CONVALIDAR A REPRESENTAÇÃO DO DELEGADO – 2. “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA” – NÃO REALIZAÇÃO – ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – SOLENIDADE NÃO REALIZADA EM VIRTUDE DA IMEDIATA SOLTURA DO RÉU APÓS A CONCESSÃO DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
– 3. ILEGALIDADE DA PRISÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – URGÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR QUE DISPENSA A NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO RÉU – ART. 282, § 4º, DO CPP QUE NÃO PREVÊ A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU ANTES DE SE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA – 4. FALTA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – IMPROCEDÊNCIA – RELATÓRIO POLICIAL E DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR O DESRESPEITO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – 5. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA PROPORCIONAL E ADEQUADA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A
representação do delegado pela prisão preventiva no curso da ação penal tem previsão no art. 311 do CPP (
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
). Além disso, a posterior manifestação ministerial é capaz de suprir o vício relativo à falta de prévio requerimento para decreto da custódia cautelar;

2. Não há qualquer ilegalidade da medida extrema de privação da liberdade por falta de “audiência de custódia”, se a solenidade não foi realizada porque antes mesmo da comunicação da prisão do paciente, ele foi liberado após a concessão de liminar em
habeas corpus
;

3.
“(...) Não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação da defesa para manifestação quanto à decretação da custódia preventiva, pois consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa. (...)”
(RHC n. 140.248/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021);

4. O Relatório de Investigação, aliado ao Boletim de Ocorrência e Relatório de Monitoramento Eletrônico são suficientes para comprovar o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, pelo paciente;

5. Não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva se esta foi decretada porque o paciente vem descumprindo reiteradamente as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Valdir Siqueira Júnior
,
c
ontra ato do
Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta/MT
., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
considerando que lhe decretou a
prisão preventiva
no curso da ação penal, em razão do suposto
descumprimento
das medidas
cautelares
diversas da prisão.

Em síntese, alega-se: I) que a
autoridade policial não tem legitimidade para representar
pela decretação da prisão preventiva no curso da ação penal; II) a falta de submissão do paciente a
“audiência de custódia”
; III) ilegalidade da
prisão preventiva decretada sem
a prévia instauração do
contraditório
; IV)
falta de prova
idônea acerca do
descumprimento
das medidas
cautelares diversas
da prisão; e, V)
desproporcionalidade
da medida extrema de privação da liberdade (Id. 135615682).

Anexou documentos (Id. 135615684/85).

Em
plantão judiciário
, o
Exmo. Des. Paulo da Cunha

deferiu parcialmente
o pedido liminar, para
sobrestar o decreto de prisão
, com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas, até o julgamento do mérito deste
writ
.

As informações judiciais foram prestadas (Id. 138587180).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 139175182), conforme sumário que segue em transcrição:

“HABEAS CORPUS - ARTIGO 121, §2º, INCISO VI DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, ARTIGO 303, §2º, ARTIGO 305 E ARTIGO 306, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS - INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. Não acolhimento. Capacidade representatória do Delegado de Polícia que abrange não apenas a fase investigatória, mas também o bojo da ação penal - "Pacote Anticrime" - Nova redação do artigo 311 do Código de Processo Penal - Adesão do Parquet ao pedido formulado. Provas cabais do descumprimento das medidas cautelares que vão além das investigações efetuadas pela autoridade policial, e que são aptas a embasar a decisão de decretação da prisão preventiva. Justificativa para não realização de audiência de custódia apresentada pela autoridade coatora - Ausência de prejuízos em eventual atraso – Não configuração de constrangimento ilegal. Ausência de oitiva prévia do paciente que não implica em violação ao princípio do contraditório - Inteligência do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal. Inexistência de irregularidades e/ou ilegalidades – Manutenção da decisão. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HELIO NISHIYAMA, OABMT 12919/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Valdir Siqueira Júnior
vem sendo submetido a constrangimento ilegal imposto pelo
Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta/MT, que lhe decretou a prisão preventiva no curso da ação penal, em razão do suposto descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da autoria de crimes de homicídio qualificado, por quatro vezes, e lesão corporal culposa, considerando que, em 3.5.2020, após a ingestão de bebida alcoólica, conduziu veículo automotor e acarretou o acidente de trânsito que ceifou a vida de
Elizandra Aparecida de Freitas
e
Jacinto Faquinello
e dos infantes
Nicolly Gabrieli Batista de Freitas
e
João Vitor de Freitas Silva
; e, ainda, lesionou
Luciana Kely de Oliveira
.

A prisão cautelar imposta à época dos fatos foi revogada por esta Terceira Câmara Criminal, no bojo do
Habeas Corpus
nº. 1009737-32.2020.8.11.0000, de minha relatoria, ocasião em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, verifica-se que o paciente foi novamente recolhido ao cárcere no dia 15.7.2022, pois, decretada a prisão preventiva, ante o descumprimento das medidas cautelares impostas por este Tribunal.

Entretanto, o impetrante alega que: I I) que a autoridade policial não possui legitimidade para representar pela decretação da prisão preventiva no curso da ação penal; II) a ausência de submissão do paciente a “audiência de custódia”; III) ilegalidade da prisão preventiva decretada sem a prévia instauração do contraditório; IV) falta de prova idônea acerca do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão; e, V) desproporcionalidade da medida extrema de privação da liberdade.

Feito este breve introito, passo à análise das teses.

I – REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL

Malgrado o esforço do impetrante em alcançar alguma nulidade no decreto preventivo, da atenta análise dos autos, não encontro mácula na decisão vergastada. Não há qualquer ilegalidade na representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, até mesmo porque, essa possibilidade está prevista no art. 311, do CPP, dispondo que:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial
ou do processo penal
,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,

a requerimento
do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial
.

Não bastasse isso, coaduno do entendimento do STJ de que o posterior requerimento ministerial para decretação da custódia cautelar do réu é capaz de suprir o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento,
in verbis
:

“(...) 3. Após manifestação expressa do representante do Ministério Público, que requereu fosse decretada a prisão preventiva, encontra-se superada a tese de ilegalidade da prisão outrora decretada de ofício pelo Magistrado singular. (AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Dito isso, ressalto que o Juízo
a quo
anexou em suas informações judiciais o posterior requerimento do Ministério Público para decretação da prisão preventiva do paciente, datado de 4.8.2022.

Portanto, se a posterior manifestação ministerial é capaz de suprir vício de decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, também o é de suprir eventual invalidade da representação da autoridade policial.

Nesse prisma, é evidente que inexiste qualquer ilegalidade na representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, e mesmo que houvesse, havendo posterior requerimento ministerial validando-a, não há que se falar em ilegalidade do decreto preventivo pelo indigitado motivo.

II – “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA”

Aqui também inexiste ilegalidade, pois, a autoridade apontada como coatora informou que a solenidade somente não foi realizada porque a decisão liminar deste
writ
(em que se deferiu parcialmente o pedido para sobrestar o decreto de prisão) chegou ao seu conhecimento antes mesmo da comunicação da prisão do paciente, o que, obviamente, diante da soltura dele, ficou inviabilizada e prejudicada sua apresentação perante o juiz para “audiência de custódia”.

III – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO

O impetrante alega que o paciente responde ao processo criminal em liberdade há mais de dois anos, já que, em julho de 2020, este e. Tribunal de Justiça lhe concedeu ordem de
habeas corpus
, onde teria reconhecido suas condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, pagamento de indenização aos familiares da vítima), o que demonstraria a ausência de indícios de que pretende criar óbice à regular instrução processual.

Destaco que, de fato, por meio do HC nº. 1009737-32.2020.8.11.0000, de minha relatoria, a custódia preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão com base nos seus predicados pessoais favoráveis, mas não apenas nisso. A ordem foi concedida em especial porque, àquela época de recente disseminação do novo coronavírus no país, o estabelecimento prisional de Alta Floresta/MT (no qual o paciente estava custodiado) noticiava notória disseminação, com infecção de, ao menos, 11 detentos (com duas mortes confirmadas), além de agentes penitenciários e outros servidores públicos, aliado à preocupação da Justiça pelo risco causado à saúde e à vida ante a superlotação carcerária e a falta de leitos de UTI, do Sistema de Saúde Pública.

De qualquer forma, independentemente das razões que levaram à concessão parcial da ordem há mais de dois anos por este TJMT, extrai-se dos autos que a situação fático-processual do paciente, hoje, é completamente diferente.

Realmente pois, aportou aos autos a notícia de descumprimento das indigitadas medidas cautelares, o que justificou o decreto de prisão preventiva.

Além disso, a urgência no decreto preventivo sem prévia oitiva do paciente,
in casu
, decorre da urgente necessidade de retirá-lo do convívio social e, assim, evitar que ele volte a descumprir as medidas cautelares diversas da prisão, impedindo-o assim de reiterar sua conduta criminosa (já que há notícias de que tenha voltado a dirigir veículo automotor, inclusive, após a ingestão de álcool).

Não bastasse, de acordo com os autos, o paciente vem também violando a medida de monitoramento eletrônico e descumprindo a obrigação de recolhimento domiciliar no período noturno.

Portanto, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, mas em especial por ter, em tese, voltado a dirigir veículo automotor, inclusive, após a ingestão de álcool, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e o evidente desrespeito à justiça, revelam a urgência da medida extrema de privação da liberdade.

A propósito, é o que dispõe o art. 282, § 3º, do CPP,
in verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: § 3º
Ressalvados os casos de urgência
ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Por outro lado, não se pode desconsiderar o teor do art. 282, § 4º, do CPP, dispondo que
“No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”
, inexistindo aqui previsão para prévia intimação do réu.

Sobre isso, destaco o entendimento do STJ de que:

“(...) Não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação da defesa para manifestação quanto à decretação da custódia preventiva, pois consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa. (...)” (RHC n. 140.248/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021).

Cabe ressaltar, ainda, que o paciente foi devidamente cientificado quando da sua soltura, que o descumprimento de quaisquer medidas cautelares impostas acarretaria o restabelecimento da prisão preventiva (Id. 138587181 - Pág. 55), de forma que estava inequivocamente ciente de que poderia ser-lhe decretada novamente a prisão preventiva caso descumprisse as medidas cautelares.

Sobre a matéria, trago à baila o seguinte julgado:

“(...) Não se vislumbra o constrangimento ilegal quando, ainda que não notificado para justificar-se quantos aos descumprimentos, o paciente foi devidamente advertido, por ocasião da concessão da liberdade provisória, de que eventual desrespeito a quaisquer das medidas cautelares impostas poderia acarretar novo decreto de prisão preventiva. (...)” (N.U 1009580-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017)

Portanto, havendo urgência na medida extrema de privação da liberdade, sendo dispensável o contraditório
in casu
, não há que se falar em ilegalidade da prisão por falta de prévia oitiva do réu.

IV – FALTA DE PROVA IDÔNEA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Primeiramente, consigno que,
em 9.7.2020
, o paciente foi beneficiado com a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I – proibição de ausentar-se da cidade e comarca, salvo quando autorizado pelo Juízo de origem; II – recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana; III – comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço e fornecer o novo local onde poderá ser encontrado; IV – suspensão, enquanto durar a apuração do crime imputado, do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; e, V – Submissão a monitoramento eletrônico.

Entretanto, no mês de junho deste ano de 2022, a autoridade policial comunicou que o paciente foi identificado ingerindo bebidas alcoólicas em estabelecimentos locais, respectivamente nos dias 17.05.2022, às 21h26 e 26.05.2022, às 23h59, deixando, portanto, de cumprir a ordem de recolhimento noturno, ao menos duas vezes.

De acordo com o relatório de investigação colacionado ao Id. 135615683 - Pág. 5, o paciente foi visto frequentando bares e conveniências naquele Município de Alta Floresta/MT, no período noturno (por vezes ultrapassando a madrugada), fazendo uso de bebidas alcoólicas. Além disso, ele foi visto em algumas oportunidades dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux (embora na maioria das vezes em que a equipe o monitorou no período noturno, ele estava de carona com amigos), porém não deixou de conduzir veículos e aliar ao consumo de bebidas alcoólicas.

Apesar das alegações do impetrante de que a notícia do descumprimento das medidas cautelares carecem de prova, nota-se que o investigadores de polícia instruíram seu relatório com imagens da câmera de segurança de estabelecimento comercial que ele frequentava, em que é possível vê-lo consumindo líquido que possui todas as características de bebida alcoólica (cerveja), sendo possível extrair-se a data e horário desses fatos, do arquivo de vídeo, datado de 17.05.2022, às 21h26 e 26.05.2022, às 23h59, o que já indica o descumprimento do recolhimento noturno outrora determinado.

Além do mais, constata-se do Boletim de Ocorrência de Id. 135615683 - Pág. 25/26, que, quando do cumprimento do decreto preventivo, o paciente foi flagrado conduzindo uma motocicleta Biz, em evidente descumprimento da medida cautelar de proibição de dirigir veículo automotor.

Não bastasse, o relatório de monitoramento eletrônico apontou 74 violações do paciente à tornozeleira eletrônica, somente no período de 21.5.2022 a 21.6.2022, de modo que, também assim, ele vem descumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas.

Nesse contexto, em que o descumprimento das medidas protetivas está comprovado pelo Relatório de Investigação, Boletim de Ocorrência e Relatório de monitoramento eletrônico, entre outras provas, entendo que devidamente fundamentada a medida extrema de privação da liberdade.

Outrossim, não há que se falar em desproporcionalidade do decreto de prisão preventiva, pois,
in casu
, é a única medida capaz de cautelar a ordem social, pois, o paciente demonstrou que as medidas cautelares diversas não são suficientes para conter sua periculosidade no meio social.

E faço tal assertiva, pois, foi exatamente a ingestão de bebida alcoólica aliada à condução de veículo automotor que acarretou os graves crimes por ele praticados, provocando acidente de trânsito que ceifou a vida de um casal e duas crianças de 7 e 9 anos de idade. E, mesmo com a proibição de dirigir e a imposição de recolhimento noturno, o paciente permanece ingerindo bebida alcoólica em local público no período noturno e também conduzindo veículo automotor, sem a devida permissão.

Portanto, imperiosa a custódia cautelar para evitar que o paciente volte a reiterar a conduta criminosa.

“(...) Os arts. 282, § 4.º e 312, § 1.º, ambos do Código de Processo Penal, autorizam a prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (...)” (AgRg no HC n. 699.063/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

“(...) “A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal” (STJ, AgRg no HC n. 721.578/ES). (...)” (N.U 1009577-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 10/07/2022)

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
casso a liminar
e
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator, pelas seguintes observações. Houve efetivamente o descumprimento, se foi uma, duas ou setenta e quatro vezes, não vem ao caso. Inclusive o que é inadmitido, ingerir bebida alcoólica no local.

Com relação ao relatório feito pelos agentes da polícia, não posso desprezá-lo de plano porque os atos administrativos – e o relatório da polícia é um ato administrativo – goza de fé pública, até prova em contrário. Então, não tenho elementos, nem condições, dentro de um
habeas corpus
, que sabidamente não comporta qualquer tipo de dilação probatória, de aferir ou pelo menos de desconsiderar a validade daquilo que fora consignado no relatório.

O relatório, a meu ver, tem sua consistência e até prova em contrário, merece a credibilidade que goza os atos administrativos de uma forma geral.

A questão de se dizer que deveria então a autoridade policial prender em flagrante o ora paciente porque ele estaria embriagado, para mim é redundância porque só o fato de dirigir já é mais uma quebra das condições que foram muito claras, proibição de dirigir e ingerir bebida alcoólica.

Se ele estava dirigindo, já quebrou as condições que foram impostas na medida cautelar, de forma que, a meu ver, ele teve uma oportunidade, apesar do tempo que ele ficou cumprindo essas condições, ele estava numa condição muito melhor do que se estivesse preso porque o crime foi muito grave e as consequências foram drásticas: quatro vidas ceifadas. Um homicídio doloso, com qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quer dizer, crime gravíssimo, com pluralidade de vítimas. Ele teve a oportunidade de cumprir numa condição melhor, não teve a responsabilidade de assumir esse encargo.

De forma que, nesse caso, não vejo como manifestamente desproporcional a redecretação da prisão preventiva. Vejo como uma consequência lógica do descumprimento dessas obrigações.

Com essas considerações, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022